Tribunal: TJMT
Processo: 1018983-09.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018983-09.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALID KHAIRAT SAYED HASSAN - CPF: 012.006.769-20 (APELANTE), ANDRESSA BARBOSA - CPF: 038.472.961-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1018983-09.2021.8.11.0003

APELANTE: WALID KHAIRAT SAYED HASSAN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE AMEAÇA (ART. 147, CP), LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9o, CP), DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006) E FURTO (ART. 155, CP) – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO – ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – INVIABILIDADE – CONFISSÃO DO APELANTE E PALAVRAS DA VÍTIMA – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DAS PENAS – POSSIBILIDADE – VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE COM ELEMENTOS INERENTES AO CONCEITO DOGMÁTICO DO CRIME – ARGUMENTO NÃO IDÔNEO – PLEITO PELO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO AO CRIME DESCRITO NO ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006 – IMPOSSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Devidamente comprovado pela prova produzida no curso da persecução penal, notadamente as declarações do apelante e da vítima, demonstrando a ocorrência de subtração do patrimônio desta última, inviável o acolhimento do pleito absolutório pela prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal.

Em Direito Penal, a culpabilidade possui três acepções distintas. A primeira a indica como limite ao poder punitivo, impedindo a responsabilidade penal objetiva ou por fato de terceiros. A segunda como fundamento da punição, ou seja, elemento integrante do conceito analítico de crime. A terceira como elemento de determinação e quantificação da pena.

A culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser considerada como elemento de
determinação e quantificação da pena, de modo que o seu desvalor apenas é admitido quando apresentados argumentos que demonstrem necessidade de imposição de maior grau de censura ao agente.

No caso, não há falar-se em negativação da culpabilidade, vez que os elementos indicados na sentença (maioridade e conhecimento da ilicitude) compõem a culpabilidade em seu aspecto dogmático (parte da estrutura do crime), ou seja, o juízo de primeiro grau utilizou-se do próprio fundamento da punição como elemento para elevação da reprimenda, o que é evidentemente indevido.

Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Motivo fútil não se confunde com ausência de motivos, de tal sorte que não há falar-se em elevação da reprimenda quando a motivação delitiva não tiver sido comprovada.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a aplicação da
agravante
do art. 61, inc. II, alínea 'f', do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei
Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006
), não configura bis in idem.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1018983-09.2021.8.11.0003

APELANTE: WALID KHAIRAT SAYED HASSAN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Walid Khairat Sayed Hassan
, em face da sentença proferida nestes autos pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou às seguintes penas:

a)

05 (cinco) meses de detenção pela prática do crime previsto no art. 129, §9o, do Código Penal;

b)

04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal;

c)

05 (cinco) meses de detenção pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006;

d)

04 (quatro) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal;

Em face do reconhecimento do concurso material (art. 69, CP) entre os crimes, as penas impostas a
Walid Khairat Sayed Hassan
foram fixadas, definitivamente, em

04 (quatro) anos de reclusão
e
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
, a serem cumpridas em regime inicial
aberto
(ID 204752258).

Além das penas privativas de liberdade, o juízo de primeiro grau fixou, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de reparação dos danos causados pelas infrações (ID 204752258).

Inconformado,
Walid Khairat Sayed Hassan
, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, interpôs recurso de apelação e pugnou (i) por sua absolvição da acusação de ter praticado o crime previsto no art. 155 do Código Penal, (ii) pelo redimensionamento da pena do crime de furto, (iii) afastamento da negativação dos motivos do crime de lesão corporal, (iv) alteração da fração adotada para aferição das penas-bases e (v) afastamento da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, em relação ao crime descrito no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 (ID 204752267).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso de apelação interposto e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 204752270).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
parcial provimento
da irresignação defensiva, a fim de que “
seja redimensionada a pena-base do crime de furto, fixando-a no patamar mínimo; afastada a valoração negativa da circunstância judicial da “culpabilidade” em relação aos crimes de lesão corporal, ameaça e descumprimento de medida protetiva; afastada a valoração negativa da circunstância judicial dos “motivos do crime” no tocante ao crime de lesão corporal; e, por fim, excluída da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal no que se refere ao delito de descumprimento de medida protetiva
” (ID 210329174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1018983-09.2021.8.11.0003

APELANTE: WALID KHAIRAT SAYED HASSAN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Walid Khairat Sayed Hassan
, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 129, §9o, art. 147 (por três vezes), art. 155,
caput
, todos do Código Penal e art. 24-A da Lei no 11.340/2006 (ID 204752214).

De acordo com a peça inaugural, “o denunciado e a vítima Andressa Barbosa eram conviventes há seis anos e tiveram um filho, ZWKS, de 7 anos de idade. Consta que a convivência com o denunciado era bastante conturbada em razão do seu comportamento agressivo e violento. Consta que o denunciado se recusava sair da casa da vítima Andressa” (ID 204752214).

Afirmou-se que no dia 20/02/2021, “
após a vítima Andressa pedir para o denunciado que saísse da residência, ele ameaçou-a de morte e disse que ela, de nenhuma forma, ficaria com o filho
” (ID 204752214).

Relatou-se que no dia 21/02/2021, “
o denunciado esqueceu uma panela no fogão. Ao perceber a fumaça, a vítima Andressa ligou para ele. O denunciado foi no local, discutiu com ela, deu um soco nela, derrubou-a no solo, causando as lesões corporais descritas, ameaçou de bater no filho ZWKS, porque ele estava defendendo a mãe. A vítima Andressa acionou a polícia militar, mas o denunciado fugiu do local
” (ID 204752214).

Mencionou-se que em 22/02/2021, “
o denunciado ligou para a vítima Andressa, ameaçou-a e disse ela perderia em dobro o que ele perdeu, que ele faria com que ela ficasse sem nada, inclusive sem o filho, e de carro dirigiu em frente do salão que a vítima Andressa trabalha
” (ID 204752214).

Por fim, aduziu-se que “
o denunciado descumpriu decisão judicial de medidas protetivas de urgência concedidas em favor da vítima Andressa, foi na casa dela, pegou o cartão da poupança dela da Caixa Econômica Federal e sacou R$ 500,00 em dinheiro. A vítima ligou para a polícia militar, mas novamente o denunciado fugiu do local
” (ID 204752214).

A denúncia, oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 132.4.2021.13890, culminou na condenação do apelante nos termos mencionados anteriormente.

Inconformado,
Walid Khairat Sayed Hassan
, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, interpôs recurso de apelação e pugnou (i) por sua absolvição da acusação de ter praticado o crime previsto no art. 155 do Código Penal, (ii) pelo redimensionamento da pena do crime de furto, (iii) afastamento da negativação dos motivos do crime de lesão corporal, (iv) alteração da fração adotada para aferição das penas-bases e (v) afastamento da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, em relação ao crime descrito no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 (ID 204752267).

Ante a diversidade de matérias sustentadas na irresignação defensiva, passo à análise de cada uma delas em separado.

- Do pedido de absolvição pela prática do crime de furto (art. 155,
caput
, do Código Penal).

Segundo a peça inaugural, o apelante subtraiu o cartão da poupança da vítima na Caixa Econômica Federal e sacou o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ao ser ouvida na fase judicial da persecução penal, a vítima confirmou o fato e relatou que “
em 25 de fevereiro o denunciado subtraiu objetos seu, um cartão de crédito e dinheiro; Que chegou a bloquear o cartão, mas que o acusado já havia gastado o dinheiro
” (Extrato da sentença – ID 204752258).

Por sua vez, o apelante, conquanto tenha admitido a subtração do cartão da vítima, afirmou que o dinheiro era seu.

No caso, observa-se que a vítima confirmou em juízo a informação da subtração que já havia feito no boletim de ocorrência no 2021.52831, de modo que se tem de suas declarações evidente harmonia e sintonia, a robustecer a sua credibilidade.

Todavia, as declarações do apelante encontram-se absolutamente isoladas nos autos, não possuindo qualquer elemento a convergir para a declaração de que os valores subtraídos lhe pertenciam.

Ademais, conquanto se tenha alegado não ter havido a juntada de extrato bancário, número de cartão, ou de outra informação a comprovar a subtração do patrimônio da vítima, é certo que nesses crimes, suas declarações ganham especial relevância e autorizam a manutenção do édito condenatório. A este respeito:

“São aptas a demonstrar de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de Furto qualificado atribuída ao apelante, as palavras extrajudiciais e judiciais da vítima e informantes de que apenas o réu tinha acesso às dependências da casa deles a oportunizar o furto de cartão bancário, associadas ao Extrato de Conta Poupança, comprovantes de transferência, registros de foto do apelante no caixa eletrônico no momento da transação bancária e Termo de Reconhecimento de Pessoa, além do fato de que, mesmo desempregado, no período em que ocorreram os furtos (saques da conta poupança da vítima), o apelante comprou aparelho celular em seu nome, no valor de R$ 699,00” (N.U 0002432-83.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021).

Mas, ainda que assim não fosse, deve-se registrar que o próprio apelante disse ter subtraído patrimônio da vítima, mas justificou a conduta afirmando que o dinheiro lhe pertencia –
não havendo qualquer dúvida a respeito da prática delitiva
.

Deste modo, inviável o acolhimento do pleito defensivo, razão pela qual deve ser mantida a condenação pela prática prevista no art. 155,
caput
, do Código Penal.

-
Dos pedidos comuns à dosagem das penas – pleito pelo afastamento da negativação da
culpabilidade

e alteração

da fração de aumento da pena-base.

Em relação aos crimes de lesão corporal (art. 129, §9o, CP), ameaça (art. 147, CP) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), o apelante sustenta que o vetor referente à culpabilidade foi indevidamente valorado. Alega-se a utilização de elementos inerentes ao conceito dogmático da culpabilidade, ou seja, aspectos relativos ao desvalor da conduta do agente.

Em relação aos referidos crimes, a culpabilidade foi valorada a partir dos seguintes termos: “
Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
”.

Ou seja, observa-se que o juízo de primeiro grau se utilizou de elementos que compõem o sentido dogmático da culpabilidade, ou seja, daquele que a insere no conceito analítico de crime, tanto que mencionou que o apelante era maior de idade e possuía plena consciência de sua atitude.

Ocorre que a culpabilidade, em seu aspecto dogmático é um dos
fundamentos da punição
(juízo de reprovação).

Entretanto, a culpabilidade indicada no art. 59 do Código Penal possui outra acepção, qual seja, a de
determinação e quantificação da pena
, de modo que o seu desvalor apenas é admitido quando apresentados argumentos que demonstrem necessidade de imposição de maior grau de censura ao agente –
o que não é o caso dos autos, onde nenhum elemento demonstra que sua conduta extrapolou os limites do próprio tipo penal
.

Assim, o referido vetor deve ser afastado da dosagem das penas dos mencionados crimes.

No que concerne ao valor a ser utilizado para alteração da pena-base
, deve-se registrar que a jurisprudência fixou como parâmetros para elevação/redução da reprimenda na primeira fase da dosimetria:

“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020)” (AgRg no AREsp n. 2.272.851/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Por fim, sublinhe-se que: “
Ainda, certo é que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (precedentes)
” (AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023).

Tais critérios serão utilizados para apreciação das penas basilares aplicadas pelo juízo de primeiro grau.

-
Do redimensionamento das penas.

a) Da pena do crime de furto (art. 155,
caput
, do Código Penal).

Em relação ao crime de furto, observa-se que o juízo de primeiro grau atribuiu ao apelante a pena de 04 (quatro) anos de reclusão.

Ocorre que, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram consideradas neutras, não há agravantes a elevarem a reprimenda, a atenuante da confissão espontânea está a presente e não há causas de aumento ou diminuição a alterarem a pena.

Portanto, não há razão para fixação da pena além do mínimo legal.

Ante o exposto, redimensiono a pena do apelante para
01 (um) ano de reclusão
pela prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal.

Deixo de fixar a pena de pagamento de 10 (dez) dias-multa, vez que o a sentença, apesar da determinação legal, deixou de fixá-la e qualquer alteração no sentido de estabelecê-la consistiria em
reformatio in pejus
.

b) Da pena do crime de lesão corporal (art. 129, §9o, CP).

Ao crime de lesão corporal (art. 129, §9o, CP) é atribuída pena de
detenção de 03 (três) meses e 03 (três) anos
.

O juízo de primeiro grau, com base na negativação da culpabilidade e dos motivos do crime, estabeleceu a pena basilar em
05 (cinco) meses de detenção
.

Como visto anteriormente, a culpabilidade deve ser neutralizada.

Em relação aos motivos do crime, argumentou-se que “
este não lhe favorece, vez que lesionou a companheira sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação
”.

Ocorre que a ausência de motivos não autoriza a valoração negativa da referida circunstância judicial, motivo pelo qual deve ser afastada.

Em caso análogo, tem-se do Superior Tribunal de Justiça: “
Na hipótese em apreço, a incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, é manifestamente descabida, porquanto motivo fútil não se confunde com ausência de motivos, de tal sorte que se o crime for praticado sem nenhuma razão, o agente somente poderá ser denunciado por homicídio simples
” (HC n. 152.548/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/2/2011, DJe de 25/4/2011).

Por esses motivos, a pena-base deve ser redimensionada para o mínimo legal.

Não há agravantes ou atenuantes a alterarem a pena.

Não há causas de aumento e/ou diminuição, motivos pelos quais fixo a pena do apelante, de forma definitiva, em
03 (três) meses de detenção
.

c) Da pena do crime de ameaça (art. 147, CP).

Ao crime de ameaça é atribuída a pena de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Afastada a culpabilidade e não havendo outras circunstâncias judiciais a serem consideradas, fixo a pena-base em 01 (um) mês de detenção.

Presente a agravante prevista no art. 61, II,
f
, do Código Penal e não havendo atenuantes, a pena deve ser elevada para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Não há causas de aumento e de diminuição, fixo a pena do apelante pelo crime de ameaça em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
.

d)

Da pena do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006).

Ao delito previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 é atribuída a pena de 03 (três) meses a 02 (dois) anos de detenção.

Afastada a culpabilidade e não havendo outras circunstâncias judiciais a serem consideradas, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

O juízo de primeiro grau reconheceu a presença da agravante prevista no art. 61, II,
f
, do Código Penal, contra a qual a defesa se insurge, alegando a existência de
bis in idem
.

Sem razão entretanto, pois, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “
a aplicação da
agravante
do art. 61, inc. II, alínea 'f', do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei
Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006
), não configura bis in idem
” (Tema Repetitivo 1197).

Deste modo, a referida agravante deve ser mantida.

Ante a confissão espontânea, deve ser reconhecida a presença da atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal.

Procedida a compensação entre a agravante e atenuante, a pena provisória deve ser estabelecida em
03 (três) meses de detenção.

Não há causas de aumento ou diminuição.

Por tais motivos, fixo a pena em
03 (três) meses de detenção.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para redimensionar as penas dos crimes de furto para
01 (um) ano de reclusão, de lesão corporal para 03 (três) meses de detenção, de ameaça para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e de descumprimento de medida protetiva de urgência para 03 (três) meses de detenção.

Mantido o reconhecimento do concurso material (art. 69, CP) dos crimes, estabeleço a pena do apelante em
01 (um) ano de
reclusão
e
07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de
detenção
, mantido o regime inicial
aberto
para cumprimento das penas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024